Tribunal: TJMT
Processo: 1021695-91.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021695-91.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 550.775.951-00 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATRASO NO PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por Rubia Fernanda Diniz Robson Santos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença de procedência em Ação de Indenização por Dano Moral movida pela embargante, policial militar cedida ao TCE/MT, sob o fundamento de que a retenção temporária de parte de sua remuneração e do 13º salário de 2015 não configurou abalo moral indenizável.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não se manifestar sobre a necessidade de intervenção judicial (por meio de liminar em mandado de segurança) para a efetivação do pagamento das verbas retidas, o que, segundo a embargante, caracterizaria a ocorrência de dano moral in
re

ipsa
.

III. Razões De Decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa a alegação de retenção remuneratória e reconheceu que os valores foram regularizados no mês subsequente, por meio de folha complementar, após decisão liminar no Mandado de Segurança nº 1439/
2016..

5. A oposição de embargos com nítido objetivo de rediscutir o mérito da causa pode ensejar aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo E Tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão não se justifica quando o acórdão recorrido já enfrentou expressamente a matéria suscitada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, X; 37, XV e § 6º. CPC,
arts
. 487, I; 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.04.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2157547/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 14.11.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1330804/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022; TJMT, AC 0001707-30.2013.8.11.0110, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJMT, AC 0010059-56.2014.8.11.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.06.2023; TJMT, RI 1002591-14.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

Embargos de Declaração opostos p
or

Rubia Fernanda Diniz Robson Santos,
em
desfavor do
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pelo ente estadual, reformando a sentença para fins de julgar

improcedentes todos os pedidos formulados na inicial extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil
. O
decisum
restou assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDORA PÚBLICA MILITAR CEDIDA AO TCE/MT. RETENÇÃO TEMPORÁRIA DE SUBSÍDIO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por servidora pública estadual, policial militar cedida ao Tribunal de Contas do Estado, em razão da suposta retenção indevida de parcela do subsídio e da diferença do décimo terceiro salário do ano de 2015. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais. O Estado apelou, sustentando ausência de abalo à esfera extrapatrimonial da autora, excesso no valor arbitrado e, subsidiariamente, requereu a redução do montante e aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a retenção temporária de parcela remuneratória caracteriza dano moral indenizável; (
ii
) verificar se houve comprovação de abalo à esfera extrapatrimonial da autora; e (
iii
) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. Razões de Decidir

3. A caracterização do dano moral exige a comprovação de violação a direito da personalidade, não sendo suficiente o mero dissabor decorrente de atraso ou suspensão temporária no pagamento de verbas salariais.

4. Embora tenha havido equívoco administrativo na supressão das verbas remuneratórias, os valores foram integralmente regularizados no mês subsequente por meio de folha complementar, conforme reconhecido na própria petição inicial.

5. A autora não apresentou elementos probatórios concretos que demonstrassem prejuízo extrapatrimonial efetivo, limitando-se a alegações genéricas de dificuldades financeiras.

6. O entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal é no sentido de que o atraso no pagamento de remuneração, por si só, sem repercussão na esfera moral do servidor, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento da vida civil.

7. A hipótese dos autos não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), uma vez que não se trata de redução arbitrária, mas de atraso pontual no pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A suspensão temporária de verba remuneratória, sanada no mês subsequente, não configura, por si só, violação à esfera moral do servidor público.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, X; 37, XV e §6º. CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.04.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2157547/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 14.11.2022; TJMT, AC 0001707-30.2013.8.11.0110, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJMT, AC 0010059-56.2014.811.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.06.2023; TJMT, RI 1002591-14.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.06.2024.”

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em
omissão
, porquanto deixou de se manifestar sobre a
necessidade de intervenção judicial
para viabilizar o pagamento dos valores indevidamente suprimidos. Aduz que somente após a impetração do
Mandado de Segurança nº 1439/2016
, com concessão de liminar, foi possível o restabelecimento dos subsídios de dezembro de 2015 e da diferença do 13º salário. Sustenta, ainda, que tal circunstância evidencia a ocorrência de
dano moral
in
re

ipsa
.

A embargante requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, com a consequente
reforma do acórdão
, para que seja restabelecida a sentença de procedência proferida pelo juízo de origem.

Devidamente intimado para apresentação de contrarrazões o ente estatal quedou-se inerte (Id.
298013868).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de

Embargos de Declaração opostos por
Rubia Fernanda Diniz Robson Santos,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pelo ente estadual, reformando a sentença para fins de julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão, porquanto deixou de se manifestar sobre a necessidade de intervenção judicial para viabilizar o pagamento dos valores indevidamente suprimidos. Aduz que somente após a impetração do Mandado de Segurança nº 1439/2016, com concessão de liminar, foi possível o restabelecimento dos subsídios de dezembro de 2015 e da diferença do 13º salário. Sustenta, ainda, que tal circunstância evidencia a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
.

A embargante requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, com a consequente reforma do acórdão, para que seja restabelecida a sentença de procedência proferida pelo juízo de origem.

Contudo, não assiste razão a embargante. O acórdão
foi
expresso ao registrar que

o pagamento dos valores
foi sanado no mês subsequente, mediante pagamento em folha complementar, após decisão liminar proferida nos autos do MS nº 1439/2016
.

Para que não subsistam dúvidas, transcreve-se excerto do referido julgado
(Id. 291781863):

“
Consta da exordial que a autora, ora apelada, é servidora integrante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo sido regularmente cedida ao Tribunal de Contas deste Estado no período compreendido entre abril de 2012 e dezembro de 2015, para o exercício de função de natureza militar, nos termos do art. 29 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014. Aduz que a lide tem origem na retenção indevida do seu subsídio referente ao mês de dezembro de 2015, bem como da diferença do seu 13º salário correspondente ao mesmo exercício financeiro.

Em razão de tais fatos, e previamente à propositura da presente demanda, a recorrida impetrou o Mandado de Segurança nº 1439/2016, ocasião em que o Juízo competente concedeu liminarmente a ordem requerida para determinar o imediato restabelecimento do pagamento das verbas remuneratórias suprimidas. Em cumprimento à decisão judicial, o ente público procedeu à regularização dos valores devidos por meio de folha complementar no mês de janeiro de 2016. Posteriormente, a segurança pleiteada foi definitivamente concedida confirmando-se, no mérito, a tutela anteriormente deferida em caráter liminar.”

Desse modo, não há falar em omissão, pois o colegiado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria suscitada, tendo concluído, com apoio em jurisprudência consolidada do STJ e deste
E.

Tribunal
, que o mero dissabor oriundo de atraso no pagamento de verba salarial, não configura, por si só, abalo à esfera moral do servidor público.

Reproduz-se, a seguir, trecho pertinente do acórdão impugnado

(Id.
291781863):

“Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
"quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
(
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019).

De igual modo,
“A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2157547 SC 2022/0199700-0).

In
casu
observa-se que, de fato, houve a suspensão temporária do pagamento devido à Requerente, ora apelada. Todavia, tal equívoco administrativo foi sanado pelo ente público mediante a inclusão dos valores devidos em folha complementar no mês subsequente circunstância esta, inclusive, reconhecida expressamente na própria petição inicial.

Embora a apelada alegue ter enfrentado dificuldades financeiras em virtude do atraso, como a impossibilidade de adimplir compromissos no prazo e a consequente incidência de encargos moratórios, verifica-se que não foram apresentados elementos probatórios mínimos capazes de corroborar tais afirmações.

É certo que a suspensão ou o atraso no pagamento de verbas remuneratórias tem o potencial de ocasionar desconforto e transtornos na organização financeira do servidor público. No entanto, tais circunstâncias, por si sós, não configuram abalo à esfera extrapatrimonial apto a ensejar reparação por danos morais, devendo haver prova concreta do prejuízo imaterial experimentado, o que, no presente caso não se verifica.

A presente interpretação encontra respaldo no entendimento deste E. Tribunal:

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
– PEDIDO DE DANO MORAL - PAGAMENTO DO SALÁRIO REALIZADO NO TRÂMITE DA AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE E CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUTOR NO HOLERITE – DOCUMENTO ELETRÔNICO – MERA FORMALIDADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato do holerite encontrar-se sem a assinatura do Apelante não significa, por si só, que não houve o pagamento. Isto ocorre pelo fato
do
holerite acima mencionado ser aquele que se retira da internet, ou seja, o próprio servidor acessa as suas informações na internet e imprime tal documento, ou seja, a aposição da assinatura no holerite é ato meramente formal. 2.
O atraso no pagamento de salário não é ato capaz de ensejar dano moral por não atingir a esfera extrapatrimonial do Apelante, não passando tal fato de mero aborrecimento.
3. O pedido de exclusão pela litigância de má-fé deve ser acolhido, pois ao compulsar os autos, verifica-se que a presente ação foi protocolada em 29/10/2013, ao passo que o pagamento do salário atrasado ocorreu em 19/12/2013, ou seja, ao tempo da propositura da ação, o pagamento ainda não havia sido feito, não havendo que se falar em litigância de má-fé por ausência de dolo. 4. Recurso de Apelação parcialmente provido. (N.U 0001707-30.2013.8.11.0110
, ,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018,
Publicado
no DJE 25/04/2018) [...]” [
g.n
.]

“[...] APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA – RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA QUE INTEGRA O PEDIDO – SENTENÇA MODIFICA NO PONTO – ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A correção monetária é fator de recomposição da moeda, sendo a sua aplicação independente de prévio acordo entre as partes.
O dano em razão do atraso de pagamento de salário não extrapola a esfera patrimonial e não enseja indenização por danos morais (Precedente TJMT -
Ap
25349/2017).
O decaimento recíproco das partes implica no ônus de sucumbência proporcional, como disposto no
art
. 86 do CPC. (TJ-MT - AC: 00100595620148110040, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/
2023)[...]
” [
g.n
.]

“[...] RECURSO INOMINADO Nº 1002591-14.2023.8.11.0006 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERESRECORRENTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA GOMESRECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DE JULGAMENTORECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO - VERBAS SALARIAIS - CONTRATAÇÃO REGULAR – ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é professora contratada pelo Estado de Mato Grosso, mediante processo seletivo, no ensino básico. Relata que até a presente data, não recebeu os subsídios referentes ao período de 18/03/2022 a 18/05/2022.2. A sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido ao pagamento do subsídio no valor total de R$ 3.043,90 (três mil e quarenta e três reais e noventa centavos), restando improcedente o pedido de indenização por dano moral. 3. Analisando os autos, verifico que apesar de comprovada a contratação da parte Autora pelo Requerido, restou ausente prova de pagamento do salário referente ao período 18/03/2022 a 18/05/2022.4.
Contudo, da narrativa dos autos, tenho que a situação vivenciada pela Autora não ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil. Aliás, o dano em razão do atraso de pagamento de salário de servidor público, em não extrapolando a sua esfera patrimonial, não enseja indenização por danos morais
(TJ-MT - APL: 00272317620128110041 25349/2017, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 15/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/06/2017).5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais
está
suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. [...] (N.U 1002591-14.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024). [...]” [
g.n
.]

Por oportuno assinalo que, ao contrário do que restou consignado na sentença recorrida, o entendimento que melhor se amolda ao caso em questão não é a análise da lide pela ótica do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, porquanto não se trata de redução de valores remuneratórios, mas sim, de atraso pontual no pagamento de verba de natureza salarial.

Nesta seara, ausente comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial e não caracterizada qualquer redução arbitrária ou definitiva da remuneração da servidora, não se justifica a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na inicial extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
[...]
”

Ademais, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão da matéria já decidida
, tampouco ao reexame do mérito sob nova roupagem. Sua finalidade é restrita aos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material — os quais, insista-se,
não se fazem presentes no caso sob exame
.

A propósito:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1 .
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2 .

No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1330804 SP 2018/0175397-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) [...]”. [
g.n
.]

Na confluência do exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração interpostos por

Rubia Fernanda Diniz Robson Santos
, mantendo inalterado o r. acórdão (Id.
291781863
).

Fica a parte Embargante advertida de que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão considerados como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025